Tribunal: TJSP
Processo: 2121282-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória - Fase de cumprimento de Sentença – Contratos Bancários – Mútuo – Impugnação à penhora acolhida - Excesso de penhora – Reconhecimento – Insurgência que não prospera – Autorização de levantamento da penhora de um dos três Imóveis penhorados - Valor de mercado dos bens estimados por profissionais qualificados – Eventual avaliação oficial que não será

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória - Fase de cumprimento de Sentença – Contratos Bancários – Mútuo – Impugnação à penhora acolhida - Excesso de penhora – Reconhecimento – Insurgência que não prospera – Autorização de levantamento da penhora de um dos três Imóveis penhorados - Valor de mercado dos bens estimados por profissionais qualificados – Eventual avaliação oficial que não será destoante em demasia das quantias apontadas – Produto dos demais bens que, no pior das hipóteses de arrematação, seria equivalente a mais do que o sextúplo do valor atualizado da dívida – Eventuais débitos e garantias concorrentes – Agravante que não comprova suas alegações, sendo tal mera conjecutra do credor – Questões referentes a outros créditos que devem ser debatidas em Autos próprios - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.